Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0727185-39.2019.8.07.0000 Embargante: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA Embargada: Maria Dulce dos Santos Nascimento Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, a embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA (ID 16057272). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora